Tribunal: TJES
Processo: 0008036-24.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Ameaça; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008036-24.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UMBERTO MARIANELLI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008036-24.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: UMBERTO MARIANELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1. PRELIMINAR. NULIDADE.
EMENDATIO LIBELLI
(ART. 383, CPP). VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE (ART. 59, CP). REVISÃO DOS VETORES. ACOLHIMENTO PARCIAL. 3. AGRAVANTES DO ART. 61, II, "E" E "F", CP.
BIS IN IDEM
. NÃO OCORRÊNCIA. 4. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). ART. 77, CP. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pela contravenção penal de
vias de fato
(art. 21, LCP) e pelos crimes de
ameaça
(art. 147, CP) e
posse irregular de arma de fogo
de uso permitido (art. 12, Lei n. 10.826/03), em contexto de violência doméstica, à pena total de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção. A sentença acolheu
emendatio libelli
(art. 383, CPP) para desclassificar a imputação inicial de lesão corporal tentada (art. 129, § 13, CP) para vias de fato. O recurso busca: (a) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa na
emendatio libelli
; (b) o afastamento do
bis in idem
na aplicação das agravantes do art. 61, II, "e" e "f", CP; (c) o redimensionamento da pena-base; e (d) a concessão do
sursis
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a
emendatio libelli
(art. 383, CPP), requerida pelo Ministério Público em alegações finais e que resultou em imputação menos grave (vias de fato), configura nulidade por violação ao contraditório; (II) Estabelecer se a aplicação cumulativa das agravantes de crime cometido contra cônjuge (art. 61, II, "e", CP) e com violência doméstica (art. 61, II, "f", CP) caracteriza
bis in idem
. (III) Verificar a idoneidade dos fundamentos utilizados para a negativação das circunstâncias judiciais (art. 59, CP) na fixação da pena-base (culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências). (IV) Analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão da suspensão condicional da pena (art. 77, II, CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica. A
emendatio libelli
(art. 383, CPP), que no caso resultou em imputação menos grave (contravenção em vez de crime), não gera nulidade. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, mormente quando a defesa técnica teve ciência do pedido ministerial em alegações finais e, além de não se opor, concordou expressamente com a desclassificação.

A dosimetria da pena exige revisão parcial. A
culpabilidade
(uso de arma) deve ser mantida apenas para a ameaça, pois seu uso para valorar as vias de fato (onde não foi usada) ou a posse de arma (crime autônomo) configura
bis in idem
. A
personalidade
não pode ser aferida negativamente (rude, controlador) com base exclusivamente na palavra da vítima, sem laudo técnico ou elementos concretos, sob pena de fundamentação genérica. As
circunstâncias
baseadas no "emprego de violência e ameaça" são inerentes aos tipos penais de vias de fato e ameaça. Os
motivos
(ciúme, inconformismo com a separação) são idôneos, exceto para o crime de posse de arma, com o qual não guardam relação. As
consequências
(abalo psicológico grave e temor persistente da vítima, que alterou sua rotina) extrapolam o mero receio inerente ao tipo penal e justificam a negativação.

Não há
bis in idem
na aplicação conjunta das agravantes do art. 61, II, "e" (crime contra cônjuge) e "f" (violência doméstica). A jurisprudência é pacífica no sentido de que os dispositivos tutelam bens jurídicos distintos e incidem sobre fundamentos diversos. A alínea "e" refere-se ao vínculo jurídico-familiar específico, enquanto a alínea "f" relaciona-se ao
modus operandi
, ou seja, o fato de o agente se valer da coabitação e da confiança das relações domésticas para facilitar o delito.

A manutenção de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, motivos e consequências) impede a concessão do
sursis
(art. 77, CP), por ausência de preenchimento do requisito subjetivo (inciso II), o qual exige que os vetores do art. 59 sejam favoráveis e indiquem que a suspensão da pena é socialmente recomendável e suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso parcialmente provido para redimensionar as penas, totalizadas em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 29 (vinte e nove) dias-multa.

Tese de julgamento:

O réu se defende dos fatos descritos na denúncia (art. 383, CPP), não havendo nulidade na
emendatio libelli
para infração menos grave, sobretudo quando a defesa anui expressamente com a desclassificação em alegações finais.

A valoração negativa da
personalidade
do agente com base exclusivamente no relato da vítima, sem elementos técnicos de apoio, constitui fundamentação inidônea por sua generalidade.

O uso de arma de fogo na ameaça justifica a exasperação da pena-base (culpabilidade), mas não pode ser usado para majorar crimes autônomos (posse de arma ou vias de fato) praticados no mesmo contexto, sob pena de
bis in idem
.

O abalo psicológico da vítima que extrapola o ordinário (temor persistente, alteração de rotina) justifica a valoração negativa das
consequências
do crime.

É possível a aplicação cumulativa das agravantes genéricas de crime contra cônjuge (art. 61, II, "e", CP) e de violência doméstica (art. 61, II, "f", CP), por tutelarem bens jurídicos distintos, sem que se configure
bis in idem
.

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, CP) que levaram à fixação da pena-base acima do mínimo legal impede a concessão da suspensão condicional da pena (
sursis
) por ausência do requisito subjetivo (art. 77, II, CP).

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal (CP): art. 59; art. 61, II, "e" e "f"; art. 77, II; art. 147.

Código de Processo Penal (CPP): art. 383.

Lei de Contravenções Penais (LCP): art. 21.

Estatuto do Desarmamento (Lei n. 10.826/03): art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp n. 2.507.913/PI, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN de 13/2/2025.

STJ, AREsp n. 2.741.969/GO, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN de 3/1/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008036-24.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: UMBERTO MARIANELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por UMBERTO MARIANELLI em face d
e
sentença da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES,
que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática da contravenção penal de vias de fato e dos crimes de ameaça e posse irregular de arma de fogo,
à
pena total de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 30 (trinta) dias-multa.

Narra a denúncia que, em 08 de novembro de 2023, na residência do casal, o denunciado, inconformado com o término da relação, tentou ofender a integridade física de sua esposa, Sra. Srileide de Souza Santos, tentando enforcá-la. Ato contínuo, ameaçou-a de morte, apontando-lhe um revólver calibre .32 que possuía irregularmente.

Ao fim da instrução criminal, o Juízo
a quo
acolheu o pedido de
emendatio libelli
formulado pelo Ministério Público em alegações finais e desclassificou a imputação inicial de lesão corporal tentada (art. 129, § 13, CP) para a contravenção de vias de fato (art. 21, LCP), mantendo as demais imputações, e proferiu o decreto condenatório.

Em suas razões, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao contraditório, alegando que a
emendatio libelli
(desclassificação para vias de fato) ocorreu em alegações finais, sem que a defesa pudesse se manifestar sobre a nova imputação, bem como, a ocorrência de
bis in idem
na aplicação cumulativa das agravantes do art. 61, II, "
e
" (crime contra cônjuge) e "
f
" (violência doméstica). No mérito, requer o redimensionamento da pena-base, alegando que os fundamentos utilizados são inidôneos, genéricos ou inerentes ao tipo penal, violando a razoabilidade. Por fim, pleiteia a aplicação da suspensão condicional da pena (
sursis
.

O Ministério Público, em contrarrazões, rechaça as preliminares e requer o desprovimento do recurso.

A assistente de acusação, em contrarrazões, também refuta as teses defensivas, para requerer a manutenção da sentença.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz opinou pela negativa de provimento ao recurso.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre os pleitos apresentados pelo recorrente:

Em sede preliminar, a defesa alega nulidade por violação ao contraditório, pois a desclassificação da lesão corporal tentada (crime) para vias de fato (contravenção) foi requerida pelo Ministério Público apenas em alegações finais, o que teria impedido a defesa de se manifestar sobre a nova imputação.

O instituto da
emendatio libelli
, previsto no artigo 383 do Código de Processo Penal, autoriza o juiz a dar nova definição jurídica aos fatos narrados na denúncia, ainda que tenha que aplicar pena mais grave. A aplicação do instituto não implica cerceamento de defesa, pois o réu se defende dos fatos imputados a ele, e não da capitulação jurídica dada a eles pela acusação.

No caso dos autos, a narrativa fática da denúncia (tentativa de enforcamento e luta corporal) continha os elementos da contravenção de vias de fato (ato agressivo que não deixa lesão), que é menos grave que a lesão corporal tentada.

Ademais, conforme bem destacado pela assistente de acusação, a própria defesa técnica do apelante, em suas alegações finais (Id. 75924976), não apenas teve ciência do pedido de
emendatio
libelli
formulado pelo Ministério Público, como
concordou expressamente com a desclassificação
, chegando a afirmar que o
Parquet
“agiu com acerto”.

Tendo a defesa concordado com a
emendatio libelli
e, inclusive, se defendido da imputação de vias de fato (alegando legítima defesa), não há que se falar em surpresa, violação ao contraditório ou qualquer nulidade.

Rejeito a preliminar.

No mérito, a defesa requer a fixação das penas-base no mínimo legal, alegando que os fundamentos utilizados pela sentença são inidôneos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

A sentença utilizou a mesma fundamentação para as três infrações penais, negativando cinco vetores: culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências.

Em relação à operadora relativa à culpabilidade, alinha a sentença que seria “
elevada, considerando a gravidade do contexto e a utilização de arma de fogo, evidenciando alto grau de reprovabilidade
.”

Revendo o relato dos autos, constata-se que o réu iniciou as agressões contra a vítima, tentando enforcá-la, tendo ambos entrado em luta corporal. Na sequência, o apelante foi até o guarda-roupas e muniu-se de um revólver, ocasião em que veio a ameaçá-la.

De acordo com essa dinâmica, observa-se que o emprego da arma de fogo se deu unicamente para a perpetração da ameaça, e não no momento em que ocorreram as vias de fato.

Por outro lado, fica configurado
bis in idem
em relação ao crime de posse de arma (Art. 12 da Lei 10.826/06), pelo qual o réu já estava sendo condenado autonomamente.

Assim, mantenho a ponderação negativa somente em relação à ameaça, considerando que, de fato, a ameaça efetuada com o uso de arma de fogo mostra-se mais grave.

Em relação à vetorial atinente à
personalidade
do réu, anota a sentença que seria levemente desfavorável, porquanto o réu seria rude e controlador. A utilização exclusiva da palavra da vítima para aferir um traço psicológico complexo do agente, sem apoio em laudo técnico, é fundamentação inidônea. Logo, é de se concluir que a formulação é claramente genérica e abstrata, não apontando elementos que demonstrem concretamente uma personalidade voltada para a prática de infrações penais. Em casos que tais, a jurisprudência compreende que é ilegal a valoração fundada em conceitos e expressões vagas (STJ, AREsp n. 2.507.913/PI, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN de 13/2/2025).

Os
motivos
foram valorados negativamente em razão do “ciúme e inconformismo com a separação”, fundamentos que, segundo a jurisprudência desta Corte, afiguram-se válidos para o acréscimo da pena (STJ, AREsp n. 2.741.969/GO, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN de 3/1/2025), ao menos em relação às vias de fato e à ameaça.

No entanto, impossível associar esse motivo ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, razão pela qual afasto a valoração em relação a tal crime.

Logo, valoro negativamente os motivos somente em relação às vias de fato e à ameaça.

Sobre as
circunstâncias
do crime, a sentença aponta “
emprego de violência e ameaça com arma de fogo
”, elementos inerentes às infrações penais pelas quais fora condenado o réu. Assim, deve ser afastada a negativação.

As
consequências
, por fim, foram negativadas em razão do “abalo psicológico à vítima, que precisou de medidas protetivas”. A vítima, em juízo, foi clara ao afirmar que “atualmente ainda tem muito medo do Acusado”, que sua rotina foi alterada e que “não confia nas medidas protetivas porque está no papel”. Esse temor persistente e qualificado extrapola o mero receio que, de ordinário, toma a vítima de violência doméstica. Na mesma linha, o fato de o réu ter possuído arma de fogo e tê-la empregado como instrumento da ameaça também justifica a ponderação negativa em relação ao crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Assim, procedo ao r
edimensionamento
da pena-base
:

No tocante às
vias de f
ato (
a
rt. 21 LCP)
,
mantida a valoração negativa das circunstâncias judiciais afetas aos motivos e às consequências, fixo a p
ena-base em 17
(
dezessete
) dias-multa
.

Em relação ao crime de
ameça
(
a
rt. 147 CP)
,
preservei as vetoriais correlatas à culpabilidade , aos motivos e às circunstâncias, de modo que a pena-base deve ser reajustada para
2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias
de detenção
.

Já no que pertine ao crime de
p
osse
ilegal de a
rma
de fogo de uso permitido
(
a
rt. 12 Lei 10.826/06)
, foi preservada somente a negativação das consequências extrapenais, Pena mínima de 01 ano. Aumento em 1/3. Pena-base em
01 (um) ano e
12
(
doze
)
dias
de detenção
e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria, a defesa pugna pelo afastamento da aplicação cumulativa das agravantes do art. 61, II, "e" (crime contra cônjuge) e "f" (com abuso de relações domésticas), alegando
bis in idem
.

Embora tenha sido classificada nas razões recursais como preliminar, a questão é de mérito, relacionada que está ao enquadramento legal dos fatos imputados e suas consequências jurídicas sobre a sanção. Passo a apreciar o pedido.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a aplicação conjunta das referidas agravantes é plenamente possível, pois tutelam bens jurídicos distintos e incidem sobre fundamentos diversos.

A alínea “e” (contra cônjuge) agrava a pena em razão do
vínculo jurídico-familiar
específico existente entre o agente e a vítima, ao passo que a alínea “f”, impõe um apenamento mais gravoso em razão do
modo de execução
, ou seja, o fato de o agente ter se valido da
coabitação
e da confiança decorrente das relações domésticas para facilitar a prática do delito.

Não há, portanto,
bis in idem
na aplicação cumulativa de ambas.

Presentes as agravantes do art. 61, II, “e” e “f”, deve ser preservado o recrudescimento operado na sentença, de 1/6 (um sexto). Assim, à míngua de quaisquer outros fatores a incidir sobre as reprimendas, fixo as penas, em definitivo:

Vias de
f
ato
: 19 (DEZENOVE) DIAS-MULTA;

Ameaça
: 3 (TRÊS) MESES E 8 (OITO) DIAS DE DETENÇÃO;

Posse de Arma
: 1 (UM) ANO,
2
(
DOIS
) MESES E 1
4
(
QUATORZE
) DIAS DE DETENÇÃO E 1
0 (DEZ)
DIAS-MULTA.

Pena total:
1 (UM) ANO, 5 (CINCO) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE DETENÇÃO E 29 (VINTE E NOVE) DIAS-MULTA
.

Por fim, a defesa requer a suspensão condicional da pena (sursis), previsto no art. 77 do Código Penal.

Ocorre, contudo, que o benefício encontra óbice intransponível no
requisito subjetivo
previsto no
inciso II do art. 77
do Código Penal, o qual exige que “a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício”.

A presença desses vetores negativos, que justificaram a exasperação das penas-base, demonstra que a simples suspensão da execução da pena não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a reprovação e prevenção dos delitos. Nego, pois, o
sursis
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, na forma da fundamentação supra, redimensionar a pena aplicada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para fixa a pena definitiva do recorrente em 1 ano, 5 meses e 22 dias de detenção e 29 dias-multa.